Tribunal: TJDFT
Processo: 0730956-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
D E C I S Ã O Visto, etc., O embargante pretende alteração da decisão anterior que julgou prejudicado o agravo de instrumento, diante da perda superveniente do seu objeto em virtude da prolação da sentença. Contudo, não há vícios na referida decisão para serem corrigidos pela via dos embargos de declaração, sendo certo que os embargos de declaração não é recurso de caráter infringente. Os temas repetidos nos embargos de declaração devem ser apreciados em eventual recurso de apelação, sendo também escorreito que a via do agravo de instrumento não é adequada para reformar ou revogar eventual sentença já prolatada pela instância prima. Forte nessas considerações, rejeito os embargos de declaração opostos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora